Tribunal: STF
Processo: SS 5615
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Estado de Sergipe. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa. Título judicial não transitado em julgado. Violação do regime constitucional dos precatórios. Litispendência. Configuração de tríplice identidade no tocante a ação suspensiva ajuizada anteriormente (SS 5614). Extinção anômala do processo (CPC, art. 485, V).

Vistos etc.
 1.	Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado de Sergipe visando a sustar a ordem de pagamento imediato de valores referentes à condenação que o Estado requerente sofreu no julgamento conjunto do Mandado de Segurança n.º 0014111-31.2014.8.25.0000 e da Ação Anulatória nº 201400106437, em curso perante o Tribunal de Justiça de Sergipe.
 2.	A controvérsia, na origem, diz respeito à titularidade do valor adicional fiscal (VAF) relativo ao ICMS incidente na exploração econômica do sítio de mineração existente no território contíguo dos Municípios de Capela e de Rosário do Catete.
 3.	Verifico, desde logo, a existência de litispendência entre Suspensão de Segurança nº 5614 e esta ação suspensiva (SS 5615) protocolada poucos minutos depois, a qual me foi distribuída por prevenção.
 4.	Com efeito, ambas ações suspensivas apresentam tríplice identidade. Constato a presença das mesmas partes (Estado de Sergipe e Município de Capela), da mesma causa de pedir (ofensa ao regime constitucional de precatórios) e do mesmo pedido (sustação da ordem de pagamento imediato de valores referentes à condenação que o Estado requerente sofreu no julgamento conjunto do MS n.º 0014111-31.2014.8.25.0000 e da Ação Anulatória nº 201400106437).
 5.	Registro que deferi a medida liminar requerida pelo Estado de Sergipe nos autos da SS 5514, em decisão assim ementada:

“Suspensão de segurança. Estado de Sergipe. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa. Título judicial não transitado em julgado. Violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes.
 1.	As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratarem de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º).
 2.	Além de proteger a Administração Pública contra a obstrução judicial inesperada do acesso a recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, ao propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública.
 3.	Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem o trânsito em julgado do título judicial, transgride a sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100).
Medida liminar deferida.”

 6.	Ante o exposto, configurada litispendência com a SS nº 5614, indefiro a inicial desta ação suspensiva, forte no 485, V, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
Publique-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2022.

Ministra ROSA WEBER
Presidente
Documento assinado digitalmente